Tribunal: TJSP
Processo: 2210626-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão ou obscuridade no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210626-02.2019.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0000028626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210626-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GELOMANIA COMÉRCIO DE GELO LTDA, é embargada CEAGESP COMPANHIA
DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210626-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8058-JV
2
COMARCA: São Paulo F. Central 14a Vara Cível
EBTE.: Gelomania Comércio de Gelo Ltda.
EBDO.: Ceagesp Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8058
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão
ou obscuridade no acórdão Caráter infringente Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gelomania Comércio de Gelo
Ltda. em relação ao v. acórdão de fls. 201/208, que negou provimento ao recurso de agravo
de instrumento por ela interposto.
Em síntese, a embargante afirma que esta C. Câmara não se atentou para “o
dever de colaboração da parte contrária previsto no art. 378 da lei processual civil, que
permitiria ou melhor, imporia à embargada fornecer elementos que ensejassem apurar a
rentabilidade da atividade que a embargada deferiu à embargante e, em seguida, de modo
ilegal, a excluiu.” (fl. 02).
Lado outro, asseverou que o “sistema em vigor sobrepuja a formalidade e
busca o resultado concreto, o que fez se argumentar no agravo com a possibilidade de se
superar o óbice que levaria ao resultado zero, por uma atividade que mostrasse
efetivamente os resultados perseguidos” (fls. 02).
Requer, por isso, o provimento do recurso, para aclarar o v. acórdão, com
efeitos infringentes.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210626-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8058-JV
3
obscuridade.
Em verdade, a embargante se vale do rótulo “omissão”, para manifestar seu
inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com a máxima venia,
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que a embargante descontextualiza as
assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...).
Com a máxima venia, o inconformismo não prospera.
Realmente, os elementos constantes dos autos permitem a conclusão de que a
hipótese cuida de liquidação de resultado zero, na medida em que a prova dos lucros
cessantes, tal como determinado, não se concretizou.
Lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, equivalem ao que
o credor 'razoavelmente deixou de lucrar', sendo necessária a prova da efetiva frustração
do resultado.
In casu, tal prova inexiste, razão pela qual forçoso convir que razão assiste ao
Juízo a quo, quando assevera inexistir na espécie, lucros cessantes indenizáveis.
Inadmissível a discussão armada acerca da necessidade da juntada dos
documentos contábeis por parte da exequente, ora agravante.
Realmente, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida no
anterior Agravo de Instrumento, no 2087575-90.2015.8.26.0000.
Realmente, foi asseverado: 'É ônus da autora comprovar seu faturamento
mensal, sob pena de prejudicar a fixação do valor dos lucros cessantes.'
A redação do v. aresto não deixa, pois, dúvida de que o tema está acobertado
pela preclusão.
Nesse passo, carece de fundamentação jurídica a pretensão de 'buscar para a
apuração outras provas que se mostrem idôneas para a demonstração do que se deixou
razoavelmente de lucrar' (sic - fl. 05).
Em suma, ante a assertiva da agravante de que não possui documentos
contábeis hábeis a apurar a ocorrência dos lucros cessantes, outra solução não há, como
acima observado, senão o reconhecimento da liquidação zero, nos termos da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210626-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8058-JV
4
Sobre a liquidação zero, ensinam os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
'O juiz pode condenar, na ação de conhecimento, declarando a obrigação de
pagar, mas relegar a apuração do quantum para a liquidação de sentença. Na verdade, a
sentença de conhecimento não é condenatória, mas meramente declaratória (Moniz de
Aragão. RP 44/29). Dada a natureza constitutivointegrativa da sentença de liquidação, é
possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença dita
condenatória, porém, declaratória. Não existe mais a regra do CPC/1939 915, que, no
caso de liquidação zero, mandava fazer quantas liquidações fossem necessárias até
encontra-se um quantum. Hoje, só há possibilidade do ajuizamento de uma ação de
liquidação. A sentença que declara ser zero o quantum debeatur não ofende a coisa
julgada do processo de conhecimento. Nesse sentido: Moniz de Aragão. RP 44/21; Araken.
Execução 16, § 14, n. 55.3, pp. 344-345; Dinamarco, Est. Machado 100/101) (in Código
de Processo Civil Comentado, 17a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, p.
1426, item 25).' g.n.
Iterativa jurisprudência deste E. Tribunal, vem se manifestando no sentido da
admissibilidade da liquidação zero.
Veja-se:
'EXECUÇÃO Ausência de liquidez do título, o que torna inexigível a
obrigação nele contida Hipótese de "liquidação zero" - Ausência de ofensa à coisa julgada
- Nenhum elemento de compensação deve ser considerado, a não ser que tenha relação
direta com o dano sofrido Falta de nexo de causalidade - Provas insuficientes Danos
materiais que não podem ser presumidos Extinta a execução, com fundamento no art. 924,
II, do CPC Recurso não provido' (TJSP; Apelação Cível 0005208-75.2007.8.26.0565;
Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Caetano do Sul - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2018; Data de
Registro: 28/09/2018).
'Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade da citação na
fase de conhecimento. Inocorrência. Citação realizada na pessoa que se encontrava no
local indicado no contrato, sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência.
Citação válida. Liquidação de sentença por arbitramento. Lucros cessantes não
demonstrados. Estimativas pautadas em relação a empreendimento que sequer foi
concluído. Inócua remessa dos autos ao contador. Inviabilidade da liquidação por
arbitramento, diante do notório resultado zero. Decisão que não ofende a coisa julgada.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso parcialmente provido' (TJSP; Agravo de
Instrumento 219372-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018).
Ante todo o exposto, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.” (cf.
fls.207/208). g.n.
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210626-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8058-JV
5
Anoto por oportuno que não há que se cogitar na hipótese de descumprimento
do dever de colaboração das partes, previsto no artigo 378, NCPC (“Ninguém se exime do
dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade').
Ao contrário.
Trata-se, sim, de observância de decisões judiciais e observância da
distribuição do ônus da prova.
A suplicante, como consignado no v. aresto embargado, não logrou fazer prova
dos lucros cessantes, tal como determinado.
Em verdade, a embargante, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, a embargante pretende novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que a embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Não pode passar sem observação, outrossim, que o livre convencimento do Juiz
é princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator